Tribunal: TJSP
Processo: 1011691-38.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interposta pela Ré contra a r. sentença que julgou a ação procedente, condenando a Ré a fornecer os medicamentos Rosuvastatina, Exetimibe e Noripurum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate trazido pela Autora sobre a incidência de dano

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interposta pela Ré contra a r. sentença que julgou a ação procedente, condenando a Ré a fornecer os medicamentos Rosuvastatina, Exetimibe e Noripurum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate trazido pela Autora sobre a incidência de dano moral e, por parte da Ré, sobre a ausência de cobertura contratual para fornecimento do medicamento pleiteado, bem como a inexistência do dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Laudos médicos que são claros ao estabelecer o quadro clínico da Autora, bem como a necessidade de fornecimento do medicamento guerreado em virtude da complexidade de seu caso. 4. Indicação que cabe somente ao médico assistente. 5. Súmula no 102 do E. TJSP. 6. Rol da ANS: Taxatividade que não é absoluta. 7. Ausência de demonstração de atualização do Rol, substituto terapêutico ou contraindicação ao tratamento prescrito, o qual possui eficácia notória. 8. Inteligência das Teses Firmadas por ocasião do Julgamento dos EREsps no 1.886.929/SP e no 1.889.704/SP. 9. Suposto caráter domiciliar do medicamento pleiteado que não afasta a obrigatoriedade de sua cobertura, tendo em vista que acolher tais alegações equivaleria a negar à Autora o próprio tratamento da doença, desvirtuando a finalidade do contrato avençado. 10. Precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "Uma vez coberto o tratamento de saúde, a opção da técnica a ser utilizada para sua realização cabe ao médico especialista. A cobertura do método escolhido é consectário lógico, não havendo que se restringir o meio adequado à realização do procedimento".